Tribunal: TJDFT
Processo: 0700437-73.2020.8.07.0019
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-08-04
Data de publicação: 2020-08-19

Ementa:
TRANSPORTE AÉREO. CONSUMIDOR. EXTRAVIO TEMPORÁRIO DE BAGAGEM - DEVOLUÇÃO NO MESMO DIA AO DESEMBARQUE. AUTORA NÃO COMPROVA A EXTENSÃO DO DANO MATERIAL. ÔNUS IMPOSTO PELO ARTIGO 373, I, DO CPC. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Trata-se de recurso interposto pela autora que se insurge contra sentença que julgou improcedentes os pedidos elencados na inicial, em razão de ter sua mala danificada, e bem assim ter subtraído alguns bens acondicionados nela, em voo de retorno.
2. In casu, um breve relato, alega a autora que foi surpreendida quando uma das suas malas foi devolvida violada, rasgada e dentro de um saco preto de lixo. Informa que procurou o setor de reclamação da Cia Aérea a fim de fazer o Registro de Irregularidade de Bagagem – RIB, ocasião em que relatou os fatos. Assevera que, ao receber a sua mala dentro de um “saco de lixo”, ficou extremamente chateada, pois despachou uma mala nova e recebeu uma mala violada e alguns produtos acondicionados nela não foram encontrados.
3. Tem-se como incontroverso o fato de que a bagagem da autora foi danificada durante o percurso Recife/Brasília, uma vez que a Cia Aérea não nega tal fato. Conforme Registro de Irregularidade de Bagagem – RIB, a autora descreve os bens encontrados na mala, bem como de que recebeu uma nova mala em razão da inutilidade da mala avariada (ID 17349959).
4. Ressalta-se que autora, na petição inicial e na réplica a contestação (IDs17349950 e 17349977), informa que alguns itens acondicionados na mala foram extraviados, adquiridos no período da viagem, mas sequer junta aos autos o rol de pertences extraviados, tampouco consta o valor de mercado atribuído a cada um. Desse modo, não tendo a autora logrado comprovar a extensão do dano material, ônus que lhe incumbia, nos termos do artigo 373, I, do CPC, não merece prosperar o pedido de reparação por danos materiais.
5. Quanto ao dano moral, verifica-se que os fatos se deram no mesmo dia do desembarque da autora em Brasília.
6. É certo que a bagagem, após devidamente despachada pelo consumidor à empresa aérea, fica sob os cuidados e responsabilidade desta empresa. Portanto, configura falha na prestação do serviço caso a empresa aérea transporte e manuseie de forma inadequada os pertences de seus clientes, sendo sua a responsabilidade objetiva.
7. Não se nega o transtorno e a irritação decorrentes do fato em tela, especialmente a forma como foi entregue a autora (mala danificada dentro de um saco). Contudo, a autora recebeu uma mala nova em troca da danificada. Inviável, pois, alçar os fatos, por si só, à condição de lesivos a direitos de personalidade, pois são contratempos a que todos estão sujeitos, os quais, por si sós, não têm aptidão para causar dano moral, pois não ultrapassaram a esfera dos meros dissabores e do dano material em decorrência da inutilidade da mala, prejuízo esse já resolvido por ocasião da reclamação, ocasião em que a autora recebeu uma mala nova em troca da mala inutilizada por conta das avarias.
8. RECURSO CONHECIDO IMPROVIDO
9. Sem custas processuais e sem honorários advocatícios, em face do que dispõe o art. 55 da Lei n. 9.099/1995.